Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013133-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LINDINALVA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 106.909.131-68 (AGRAVADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, movida por Lindinalva dos Anjos Vieira, deferiu a tutela de urgência determinando que a parte requerida suspenda a cobrança do desconto no valor mensal de R$ 69,90 - too pagamentos (Id. nº 117121196), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no caso vertente, uma vez que esta não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.

Alega que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a multa fixada não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial, sendo excessivo o
quantum
arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
171463169
).

As informações não foram prestadas pela d. juíza
a quo.

Contrarrazões (id.
172412683
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lindinalva dos Anjos Vieira
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação por dano moral em face do
Banco Bradesco S.A
. e outro, aduzindo que
vem sendo realizado desconto indevido em sua conta, requerendo em sede de tutela antecipada a suspensão de tais descontos.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu providencie a suspensão das cobranças/descontos dos valores - Too Pagamentos S/A, no valor de R$ 69,90 na conta da autora/agravada, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado – id. 118651640.

Contra essa decisão se insurge o agravante, asseverando que
é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no caso vertente, uma vez que esta não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.

Alega que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a multa fixada não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial, sendo excessivo o
quantum
arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado, deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

No tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]
Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – destaquei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023